Tribunal: TJMT
Processo: 0003459-38.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003459-38.2008.8.11.0037
RECORRENTE (s): BANCO BS2 S.A.
RECORRIDA (s): JOELMA PEREIRA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BS2 S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100730966):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES - ART. 373, II, CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003459-38.2008.8.11.0037, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 01/09/2021).
Opostos embargos de declaração, foi decidido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS VALORES - ART. 373, II, CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
A matéria veiculada em sede embargos não foi suscitada pela embargante no recurso de apelação, situação que impede a discussão da questão neste momento processual, em razão da inovação recursal.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.
Embargos de declaração da autora providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RED n. 0003459-38.2008.8.11.0037, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 29/09/2021). (id. 103976974).
A parte recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, artigos 371, I, e 515, § 1o, do Código de Processo Civil, Súmula 385/STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) Conforme se aufere dos autos não restou comprovado o abalo que justifique tamanha indenização fixada a título de indenização por danos morais”.
Assevera que o quantum indenizatório deve ser minorado, uma vez que o valor arbitrado causa o enriquecimento ilícito da parte recorrida
Recurso tempestivo (id. 103090477).
Contrarrazões (id. 106075484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 371, I do CPC e 884 do CC, está amparada na assertiva de não há comprovação do abalo sofrido pela recorrida que justifique a indenização fixada a título de danos morais e, o quantum fixado, deve ser minorado sob pena enriquecimento ilícito da parte recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. REEXAME DO FEITO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. (...).
2. In casu, o TJ/SP expressamente assentou a excludente de responsabilidade do prestador de serviços com fulcro no acervo fático-probatório dos autos, notadamente tendo em vista que o banco atendeu a solicitação da correntista, cumprindo a instituição bancária com o seu dever e apontando a ausência de negligência indenizável. Assim, elidir as conclusões do aresto impugnado e acolher a tese de responsabilização deduzida no presente recurso demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1692930/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). “contrario sensu” (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.
Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1623501/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à ofensa ao artigo 515, § 1o, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. (...)
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 385/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça